Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-76.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800525-76.2021.8.14.0056

APELANTE: SANDRO DO SOCORRO BELEM DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACERTO DA DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de São Sebastião da Boa Vista, todavia, deixou de condenar o exequente em honorários advocatícios, por entender se tratar de sucumbência mínima.

II- Se cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

III- Assim, quando há sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar de forma proporcional com o pagamento das custas e honorários advocatícios, como é o caso dos autos.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado por
SANDRO DO SOCORRO BELÉM DA SILVA
.

Historiando os fatos, o autor interpôs o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais julgada procedente e transitada em julgado em 05.07.2016.

O Município Requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, a prescrição da pretensão autoral, além de impugnar os cálculos apresentados na exordial, apontando excesso de execução e incorreção dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados (id. 15468138).

A Parte exequente se manifestou concordando com os cálculos apresentados pelo Município, pugnando pela homologação do valor e expedição do devido precatório (id. 15468144).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação, nos seguintes termos (id. 15468146):

“(...)
DISPOSITIVO

Portanto, diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em PARTE a IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de Sentença, homologando o valor de R$ 82.625,69 (oitenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), atualizados até dezembro de 2021.

Por disposição da lei estadual de custas, a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, razão pela qual deixo de condenar, art. 40, I., da Lei Estadual 8.328/15.

Deixo de condenar a Fazenda Pública do Município de São Sebastião da Boa Vista em honorários advocatícios, por se tratar de pequena resistência ao cumprimento de sentença (necessária impugnação) e, sobretudo, pela concordância da parte exequente com o valor apresentado pela Fazenda Pública.

Diante da regra da causalidade e do art. 85, do CPC/15, deixo de condenar a exequente em honorários advocatícios, posto se tratar de sucumbência mínima, pequena diferença entre os valores em testilha.

(...)”

O Município de São Sebastião opôs embargos de declaração com efeitos modificativos (id. 15468153), os quais, após serem contrarrazoados (id. 15468154), foram julgados improcedentes, conforme decisão de id. 15468155.

Inconformado, o Ente Público Municipal interpôs o presente recurso de apelação (id. 15468156).

Em suas razões, aduz a necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência, na medida em que a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada parcialmente provida.

Argui que há a possibilidade legal de se determinar a condenação em honorários e demais ônus sucumbenciais, tendo em vista que o impugnado teve considerável crédito, logo, condições econômicas de arcar com o ônus.

Assevera que em respeito ao princípio da causalidade é cabível a condenação da parte impugnada ao pagamento da verba honorária.

Aponta que em que pese o recorrido ser beneficiário da justiça gratuita, é possível e necessário proceder ao abatimento da sucumbência do valor principal que ele receberá oportunamente da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja determinada a compensação/abatimento do ônus sucumbencial, do valor da condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 15468157).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 16162722).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de São Sebastião da Boa Vista, todavia, deixou de condenar o exequente em honorários advocatícios, por entender se tratar de sucumbência mínima.

O Município Apelante sustenta a necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência, na medida em que a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada parcialmente provida, em respeito ao princípio da causalidade.

Todavia, o recurso não merece prosperar, senão vejamos.

Extrai-se dos autos que o Apelante, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, arguiu inicialmente a prescrição da pretensão autoral, contrapondo-se ao pedido inicial com um argumento meramente protelatório, sem qualquer substrato jurídico, sendo o fundamento apresentado, inclusive, contrário ao entendimento e precedentes utilizados pelo Supremo Tribunal Federal.

Ultrapassada a questão prejudicial, o executado impugnou os cálculos apresentados na exordial, apontando como correto o valor de R$ 82.625,69 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), conforme planilha de cálculo anexada, o que foi prontamente aceito pela parte exequente, conforme petição de id. 15468144.

Na referida petição, a parte autora informa a anuência com os cálculos apresentados pelo executado, pugnando pela homologação judicial do valor e a expedição do respectivo precatório, além da condenação da Fazenda Pública em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que a impugnação foi acatada em parte mínima.

Vale ressaltar que o valor inicialmente executado era de R$ 92.998,28 (noventa e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos). Sendo assim, observa-se que o exequente decaiu de cerca de 10% (dez por cento) do pedido inicial da execução, razão pela qual não merece prosperar a tese do apelante de violação ao princípio da causalidade.

Em que pese a sucumbência mínima da parte exequente, o magistrado de origem optou por distribuir, proporcionalmente, as despesas entre as partes litigantes, tendo em vista ter deixado de arbitrar honorários advocatícios em favor de qualquer uma delas, o que foi acatado pela parte exequente, já que só a parte executada se insurgiu à decisão.

Como assinalado, no caso dos autos, a impugnação teve por objeto o excesso de execução, tendo sido parcialmente acolhida.

Conforme entendimento do STJ, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício do executado.

No entanto, o CPC, em seu art. 86, caput, legisla sobre a sucumbência recíproca, nos seguintes termos:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, quando há a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar de forma proporcional com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nesse diapasão, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de São Sebastião da Boa Vista
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 10/01/2024